Tribunal: STJ
Processo: 0045866-91.2023.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031413 - PE(2025/0327655-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ELBENE MARIA BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: VINÍCIUS DE NEGREIROS CALADO - PE019454
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a369c9f-933f-4de0-aac1-5ca4746979c5

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a369c9f-933f-4de0-aac1-5ca4746979c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031413 - PE(2025/0327655-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ELBENE MARIA BRITO DA SILVA
ADVOGADO
: VINÍCIUS DE NEGREIROS CALADO - PE019454
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 930-934) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob
o fundamento de incidência, por analogia, da
(fls. 925-926).
Súmula n. 182/STJ
Em suas razões, a parte agravante alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, o que justificaria o afastamento do óbice
referido.
No mais, reitera as alegações de mérito.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54608447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: e0f4efdf-c7d8-4f0e-80fe-073b3511b7b8

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 925-926):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório (grifos originais)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
de indicação de artigo de
ausência/erro
lei federal violado -
e
Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:

Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA54608447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: e0f4efdf-c7d8-4f0e-80fe-073b3511b7b8

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.

Para a jurisprudência do STJ, "para superar o óbice da Súmula no 83/STJ,
seria necessário que a parte agravante apresentasse precedentes contemporâneos ou
supervenientes favoráveis à sua tese, ou demonstrasse distinção entre os julgados
(
mencionados na decisão agravada e o caso em exame" AREsp n. 2.887.070/RS,
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
.
18/12/2025)
A propósito, "incide o óbice da
quando a decisão recorrida
Súmula 182/STJ,
aplica o entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente deixa
Súmula 83/STJ
de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à espécie, sequer
traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a
divergência é atual" (AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 1.881.480/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
21/6/2022)
Com a mesma orientação:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

HONORÁRIOS

SÚMULA
No
211/STJ.
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
ART. 85,
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Documento eletrônico VDA54608447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: e0f4efdf-c7d8-4f0e-80fe-073b3511b7b8

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
2. No tocante à
não basta a parte sustentar genericamente
Súmula no 7/STJ,
a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado
no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. O entendimento pacífico do STJ é de que, para afastar o óbice da
não basta a alegação genérica de que o acórdão
Súmula no 83/STJ,
recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito
na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
[...]
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
parte, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.935.644/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.387.034/PR,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
26/9/2024.

No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente
a
uma vez que deixou de indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula n. 83/STJ,
supervenientes aos mencionados na decisão admissibilidade (fls. 890-891).
Por isso, incidem no caso o
III, do
e, por analogia, a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
Aplica-se também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp n. 746.775/PR,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54608447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: e0f4efdf-c7d8-4f0e-80fe-073b3511b7b8

Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Não tendo o recurso ultrapassado a barreira do conhecimento (
, descabe cogitar do exame do mérito.
Súmula n. 182/STJ)
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:13
Código de Controle do Documento: e0f4efdf-c7d8-4f0e-80fe-073b3511b7b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.413 / PE
Número Registro: 2025/0327655-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458669120238172001 458669120238172001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ELBENE MARIA BRITO DA SILVA
ADVOGADOS : VINÍCIUS DE NEGREIROS CALADO - PE019454
JOSÉ DIÓGENES CEZAR DE SOUZA JÚNIOR - PE022241
MARIANA DE ARAÚJO GUIMARÃES - PE054444
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ELBENE MARIA BRITO DA SILVA
ADVOGADO : VINÍCIUS DE NEGREIROS CALADO - PE019454
Documento eletrônico VDA55297635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 0da41c16-f5e0-4683-99a5-d6f579492a76

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 0da41c16-f5e0-4683-99a5-d6f579492a76